Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALIMENTOS. OMISSÃO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR. RATEIO ENTRE GENITORES. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou alimentos para 25% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos descontos compulsórios, acrescidos de quotas de auxílio-creche e salário-família, além da condenação ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de rateio das despesas escolares; e (ii) estabelecer se tais despesas devem ser compartilhadas entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. Constatada omissão, pois o acórdão não se manifestou sobre o pedido de rateio das despesas escolares formulado na apelação.
5. Despesas extraordinárias, como material e uniforme escolar, não estão necessariamente incluídas na pensão alimentícia ordinária e devem ser custeadas proporcionalmente por ambos os genitores, conforme princípios da solidariedade familiar, proporcionalidade e melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para sanar a omissão.
Tese de julgamento: "Despesas extraordinárias, como material e uniforme escolar, devem ser rateadas entre os genitores, por não estarem incluídas na pensão alimentícia ordinária."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.694, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705552-22.2022.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe 18/02/2025.